Tribunal: TJMT
Processo: 1031766-50.2020.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031766-50.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENILSON ROSA RIBEIRO - CPF: 216.327.218-48 (APELADO), HILTON SANTOS DA SILVA - CPF: 502.087.056-00 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO LIMINAR – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA
– DESCONTOS IMOTIVADOS –
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC)
–

RECURSO NÃO PROVIDO
.

É do réu o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

Aplica-se nesta via o art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais com Pedido Liminar cuja sentença foi proferida nestes termos:

“Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por RENILSON ROSA RIBEIRO em face de BANCO PANAMERICANO S/A, para confirmar a liminar concedida no Agravo de Instrumento n. 1025690-36.2020.811.0000, de suspensão dos descontos decorrentes do contrato n. 729418586-8, quanto as parcelas no valor de R$ 3.474,50 cada, com a devolução de forma simples das prestações pagas quanto a este pacto, atualizadas com juros de mora de 1% ao mês computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado de cada pagamento.

Ao se ter em vista a sucumbência recíproca, determino o rateamento das custas processuais e condeno cada parte ao pagamento de honorários advocatícios ao causídico da parte adversa, em 10% do valor atualizado da causa, a ser dividido entre ambos, o que faço com amparo legal no art. 85, §§ 8o e 14, do CPC.

Transitada em julgado, sem manifestação das partes, arquive-se, com as anotações e baixas devidas
”.

O apelante alega a regularidade do Contrato uma vez que “
celebrado mediante assinatura eletrônica do apelado, apresentação de documentos, foto, pela qual se tem a confirmação dos dados através de senha eletrônica que somente o consumidor possui acesso”
.

Aduz que
“o apelado recebeu crédito no valor de R$ 140.953,35, devidamente disponibilizado na conta 71694-4, agência 1216 do Banco do Brasil”
e que
“não há que se falar na procedência da demanda, pois comprovada a disponibilização dos valores na conta corrente do apelado, o qual não procurou o banco para efetuar a devolução, forçoso o reconhecimento da contratação tácita”.

Busca a compensação dos valores creditados na conta do autor para evitar

o enriquecimento ilícito.

Contrarrazões no ID. 196509844.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelado alega na inicial da Ação que contratou empréstimo no Banco do Brasil com prestações mensais de R$2.856,93 e depois aceitou a oferta do Banco Pan (apelante) com juros mais baixos para quitação daquela avença, com pagamento em 96 vezes de R$2.588,40.

Afirma que, no entanto, foram descontados do seu holerite R$3.474,50, e que, diante disso, para corrigir o erro, foi cancelado o Contrato e celebrados outros dois, com parcelas de R$2.191,20 e R$397,20, o que totaliza os R$2.588,40. Ressalta que, porém, estão sendo debitadas as 03 prestações no seu contracheque.

A lide foi julgada parcialmente procedente para suspender os descontos provenientes do Contrato n. 729418586-8 e as parcelas de R$3.474,50, bem como determinar a devolução de forma simples das prestações pagas.

O art. 373, II, do CPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”
.

Na contestação, o apelante não anexou nenhum documento que confirmasse as 03 contratações ou ao menos a que deu origem ao desconto ora questionado, de R$3.474,50.

Posteriormente, quando já ocorrida a preclusão consumativa desse ato processual, alegou mais uma vez sua matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito para impugnar o pedido do autor (art. 336 do CPC).

Logo,
não se desincumbiu do ônus imposto no inciso II do art. 373 do CPC, portanto a dívida deve ser declarada inexistente
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO c/c REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEDUÇÕES IMOTIVADAS –FRACIONAMENTO DE DEMANDAS – SITUAÇÃO QUE AFASTA O DANO MORAL –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da suposta contratação (art. 373, II, do CPC).

O fracionamento de Ações com o mesmo fundamento e contra o mesmo réu configura demanda predatória e, portanto, é indevida a indenização por dano moral, sob pena de enriquecimento ilícito
”.

(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1000760-43.2019.8.11.0111, julgamento em 17-11-2023).

Por fim, uma vez que o réu não agiu com a devida cautela, assume o risco derivado da sua negligência. Dessa maneira, não há como determinar a devolução ou compensação do montante que diz ter disponibilizado para o autor.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e

majoro a verba honorária de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024